Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS.
1. Embora não haja conexão entre a ação de inventário e o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, a prejudicialidade é evidente, de modo que o testamento influi diretamente no inventário, na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros, fato que justifica a reunião dos processos. Precedentes.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante.